Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719479-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28613464 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 37.298,37 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) e retificar a razão social para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Oficie-se a 7a Vara da Fazenda Pública do DF para esclarecer se o beneficiário SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA,CPF no. 033.217.621-53 deverá ser incluído como credor do precatório em epígrafe. Ressalta-se que o beneficiário não consta credor no ofício requisitório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac